Tribunal: TJDFT
Processo: 0020599-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020599-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A e BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., contra acórdão de ID – 17241025. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17555135. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RENE CACIO GOMES DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator